Tribunal: TJES
Processo: 5004541-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: MARIA APARECIDA TOREZANI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S. A. contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Maria Aparecida Torezani, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de clareza técnica quanto à natureza (estética ou reparadora) de parte dos procedimentos solicitados, somada à multiplicidade e variabilidade das intervenções pretendidas, fragiliza a demonstração da probabilidade do direito.

4. A decisão agravada antecipa o custeio integral dos procedimentos sem resolução prévia de controvérsia técnica relevante, o que compromete a análise do requisito da verossimilhança das alegações.

5. Inexiste demonstração concreta de perigo de dano iminente à saúde da autora, uma vez que os laudos médicos apontam risco de forma genérica e a indicação médica ocorre mais de dois anos após a cirurgia bariátrica, sugerindo ausência de urgência.

6. A reversibilidade do provimento de urgência, caso executado integralmente, mostra-se comprometida, com risco de prejuízo desproporcional à operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da natureza reparadora dos procedimentos médicos e demonstração específica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O decurso temporal entre a cirurgia base e a indicação dos novos procedimentos evidencia, em tese, ausência de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004541-21.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S. A.

AGRAVADA: MARIA APARECIDA TOREZANI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S. A. em face da decisão interlocutória de id 64032654 dos autos originários, proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais
” registrada sob o n. 5046599-98.2024.8.08.0024, ajuizada contra ela por Maria Aparecida Torezani, que deferiu a tutela de urgência em caráter antecipado para determinar
que
a
agravante

autorize e custeie

integralmente
os procedimentos cirúrgicos prescritos para a agravada.

Em suas razões recursais (id 12863206) a agravante sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alegou que os procedimentos cirúrgicos não estão previstos no Rol da ANS, que possui natureza taxativa, e que a negativa de cobertura é lícita por se tratar de procedimentos com finalidade estética, expressamente excluídos do contrato. Argumentou, ainda, a inexistência de urgência ou emergência que justifique a medida e o risco de dano financeiro de difícil reparação à operadora, em violação ao princípio do mutualismo.

O ponto nodal da controvérsia reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, n
ão é possível discernir tecnicamente quais procedimentos cirúrgicos seriam reparadores e quais seriam unicamente estéticos, à exceção da “
Dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica e dermolipectomia de dorso (2x)
”, “
Diástase dos retos abdominais (1x)
”
e
“
Dermolipectomia braquial (2x)
”
, que foram autorizados pela agravada, conforme se
infere
dos ids
54312910,

54312911

e
54312903
do processo originário
.

A
multiplicidade e a natureza variada dos procedimentos solicitados instalam, por si só, uma dúvida razoável que não foi dirimida. A decisão agravada, ao impor o custeio imediato e integral de todas as intervenções, tratou como incontroversa uma questão fática e técnica complexa, fragilizando o requisito da probabilidade do direito.

Ademais, não constato a presença do
periculum in mora
. Os laudos médico e psicológico (ids 54312924 e 54312918 dos autos originários), embora mencionem risco à saúde da Agravada, o fazem de maneira genérica, sem demonstrar a iminência de um dano irreparável que obste a regular instrução processual. O requisito da urgência resta, ainda, enfraquecido pelo considerável lapso temporal entre a data da cirurgia bariátrica (02-12-2021) e a emissão do laudo que indicou a necessidade dos procedimentos (14-03-2024 –
id

54312924
), sugerindo uma condição de saúde já estabilizada. Por outro lado, a irreversibilidade do provimento, caso executado em sua totalidade, é patente e poderia acarretar prejuízo desproporcional à operadora.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso
para
revogar
a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim